Tribunal: CARF
Processo: 10820.000945/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000945/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.120 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
CLEALCO AÇUCAR E ÁLCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL APLICAÇÃO DA SÚMULA 177 DO CARF
Compõem o saldo negativo as estimativas compensadas e declaradas pela
Recorrente vis-à-vis a aplicação da Súmula 177 do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO PRESUMIDO E CRÉDITO DE IPI
Diante da aceitação da compensação do saldo negativo de CSLL, perde o
objeto a discussão sobre os créditos de IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)^
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000945/2008-97
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.120 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000945/2008-97

Utilizando o programa PER/Dcomp, a empresa transmitiu, em 05/11/2003, Pedido
de Ressarcimento ou Restituição, no valor de R$ 3.128.806,58, relativo a:
- crédito presumido do IPI apurado no 3o trimestre de 2003, no montante de R$
2.995.434,05, como ressarcimento do PIS e da Cofins, incidentes sobre as respectivas aquisições,
no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem,
energia elétrica e combustíveis-utilizados no processo produtivo de bens destinados à
exportação, de que trata a Lei no 10.276/2001. Desse total somente seria legítima a parcela de R$
19.775,17; e
- crédito básico do IPI, no mesmo período,. no valor de R$ 133.374,53, referente à
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, para aplicação
na industrialização de produtos isentos ou tributados à alíquota zero.
Além disso, o processo diz respeito à não homologação de saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2004.
No Parecer SAORT 10820/588/2010, consta que a empresa transmitiu DCOMP
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor de R$ 296.777,48.
“No caso em tela, a interessada efetuou a compensação dos valores devidos por
estimativa da CSLL — 2484, (...), com supostos créditos próprios de IPI, apurados no 3o e 4o
trimestres de 2003, cujos valores reconhecidos em parte, mediante os Despachos Decisórios, de
fls. 20 a 37 (processo administrativo n° 10820.000346/2005-21) e 39 a 58 (processo
administrativo n° 10820.000347/2005-75), foram insuficientes para compensar os créditos
tributários confessados em DCTF e DCOMP, relativos à CSLL — 2484 (estimativa mensal),
períodos de 01/2004 a 04/2004 e 12/2004, que compuseram o Saldo Negativo da CSLL, apurado
no ano-calendário de 2004.”
Houve compensação de créditos sobre matéria prima e produtos intermediários
adquiridos de fornecedores regulares, também glosados pelo Fisco.
A RFB concluiu que diante da sua inexistência, não deve ser reconhecido o Saldo
Negativo da CSLL, apurado pela contribuinte no ano-calendário de 2004, no valor original de R$
296.777,48, observando-se, ainda, na referida recomposição, a existência de saldo a pagar da
referida contribuição, no montante original de R$ 16.296,73.
Na Manifestação de Inconformidade (efls. 99), a Recorrente alega, primeiramente,
que a exigência contida no presente feito está em duplicidade àquela contida nos feitos
10820.000347/2005-75 e 10820.000346/2005-21, que estão pendentes de julgamento.
Defende a pertinência dos créditos de IPI, nos termos da legislação vigente.
Às fls. 360 a DRJ decidiu:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Anocalendário: 2004 Conexão.
Compensação de Estimativas e Saldo Negativo. Dada à necessária relação de conexão entre os
processos em que discutida a compensação das estimativas e o saldo negativo delas decorrente,
deve ser a aplicação, por decorrência, daquela decisão nos presentes autos.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.120 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000945/2008-97

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-calendário:
2004 Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação. Nos termos da legislação
tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário constituem-se em meras antecipações
do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias,
não atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento,
cobrança e inscrição em Dívida Ativada União. Somente se extintas, mediante pagamento, ou
reforma definitiva da decisão administrativa de não homologação de compensação, as estimativas
devem integrar o saldo negativo do período.
Recurso Voluntário é apresentado às efls. 381 com os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade. A exigência desse processo estaria em duplicidade com as
discussões nos processos 10820.000347/2005-75 e 10820.000346/2005-21, pendentes de
julgamento.
Ademais, os créditos do processo foram constituídos sobre matéria prima e
produtos intermediários adquiridos de fornecedores e todos foram submetidos aos processos de
industrialização, nos termos da legislação.
Pede a procedência dos pedidos, vez que todo procedimento de ressarcimento e
compensação de crédito presumido de IPI se encontra de acordo com a legislação,
reconhecendo-se o direito ao respectivo saldo de CSLL.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 20/02/2014 deu-se ciência do acórdão da DRJ. A Recorrente apresenta o
Recurso Voluntário juntado em 17/03/2014. Tempestivo, portanto, e dotado dos demais
requisitos de admissibilidade, por isso, dele conheço.
O caso é de compensação de saldo negativo de CSLL não homologado. De acordo
com a empresa, há duplicidade da discussão nos processos administrativos 10820.000347/2005-
75 e 10820.000346/2005-21, que ainda estariam tramitando na esfera administrativa, sem uma
decisão definitiva que pudesse repercutir no presente processo.
Além disso, créditos presumido de IPI, como ressarcimento de PIS/COFINS,
previstos na Lei no 9.363/96, também foram compensados.
Crédito Advindo do Saldo Negativo de CSLL e Conclusão sobre os créditos
presumidos de IPI
No tocante ao crédito de saldo negativo de CSLL, aplica-se a Súmula no 177 do
CARF: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).”
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.120 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000945/2008-97

Portanto, devem considerar que integraram o saldo negativo da CSLL, as
estimativas compensadas, não podendo a autoridade fiscal exclui-las do computo do crédito
fiscal.
Irrelevantes, portanto, os desdobramentos dos processos no 10820.000346/2005-
21 e 10820.000347/2005-75 e perdem seu objeto os processos relacionados ao IPI, pois se
resolve a questão abonando-se os créditos advindos do saldo negativo de CSLL.
Isto posto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 382
DF CARF MF
Original